Tribunal: TJDFT
Processo: 0704245-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES PENAIS. CIRCUNSTÂNCIA DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006. CÁLCULO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DE PENA ADEQUADA. SEGUNDA FASE. ANTENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO MITIGADA. REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE AGRAVAMENTO. RESTITUIÇÃO DE bem APREENDIDO. cabimento. vinculação ao crime não demonstrada. recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE provido.
1. Os antecedentes penais são uma das circunstâncias judiciais, cuja análise interfere na modulação da pena aplicada inicialmente. Logo, eventual acréscimo pela valoração negativa dessa circunstância decorre de previsão legal, estatuída pelo legislador no art. 59 do Código Penal. Demais disso, não se aplica, para o reconhecimento dos maus antecedentes, o prazo quinquenal da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal (RE no 593818, com repercussão geral reconhecida - Tema 150).
2. A natureza e a diversidade dos entorpecentes são critérios idôneos para dosar as penas nos crimes de tráfico de drogas, conforme o disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, o que autoriza a negativação da circunstância judicial relativa ao artigo 42 da Lei no 11.343/2006.
3. Na primeira fase da dosimetria da pena, a jurisprudência majoritária assentou o entendimento de que se mostra adequada a incidência do percentual de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, por cada circunstância judicial negativa. 3.1. Fixada a pena em patamar inferior, não há que se falar em pena exacerbada.
4. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, é possível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência. Todavia, configurada a multirreincidência do réu, a compensação entre as referidas circunstâncias deve ser mitigada. Patamar de agravamento reduzido para 1/12, em face da preponderância da multirreincidência, sem desprezar a força atenuante da confissão espontânea.
5. Cabível a restituição de bem quando não demonstrada nos autos a sua vinculação ao crime pelo qual o acusado restou condenado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.